Tribunal: TJMT
Processo: 1076210-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076210-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 050.858.711-54 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1076210-55.2024.8.11.0001.

Origem
: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrido:
DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA.

Recorrida/Recorrente:
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da demora na transferência da titularidade do veículo adquirido pelo reclamante.

O reclamante pleiteia a majoração do valor indenizatório, enquanto a reclamada sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de dano moral e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na transferência da titularidade do veículo configura falha na prestação do serviço e enseja a obrigação de indenizar por danos morais; e (ii) determinar a adequação do
quantum
indenizatório e dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do mencionado diploma legal.

A transferência da titularidade do veículo adquirido pelo consumidor é obrigação da vendedora e deve ser realizada em prazo razoável. No caso concreto, a demora de quase dois anos para a efetivação da transferência caracteriza falha na prestação do serviço, gerando prejuízos ao consumidor.

O dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação específica, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita e dos transtornos experimentados pelo consumidor.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que a demora injustificada na regularização de documentos de veículo adquirido pelo consumidor gera abalo extrapatrimonial indenizável.

O
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação.

A correção monetária deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

O prequestionamento alegado pela reclamada não procede, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamante provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Recurso da reclamada desprovido. Determinada, de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na transferência de titularidade de veículo adquirido pelo consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

O dano moral decorrente da falha na prestação do serviço configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

A correção monetária deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CTB, art. 134; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 10/05/2022; TJMT, N.U 1028332-53.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 07/06/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 268109295, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
a título de danos morais, corrigido pela taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil,

conforme determina o

artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Por fim, reconheceu a perda do objeto referente à obrigação de fazer no sentido de transferir a titularidade do veículo

Chevrolet Onix Plus Joy, placa QCH9G45, cor branca, chassi no 9BGKL69U0LB204827, álcool/gasolina, ano/modelo 2020/2020 para o autor, tendo em vista o documento anexo ao ID 268109293.

Dessa sentença, recorreram a reclamante e a reclamada. A primeira objetiva a
majoração
da indenização
por

danos morais, enquanto a segunda, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de falha na prestação do serviço;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Contrarrazões apresentada somente pela empresa reclamada ID 268109307.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante comprou um
veículo

Chevrolet Onix Plus Joy, placa QCH9G45, cor branca, chassi no 9BGKL69U0LB204827, álcool/gasolina, ano/modelo 2020/2020
, junto à empresa reclamada, no dia 10/04/2023.

Afirma que, até o momento da distribuição da presente demanda, a empresa reclamada não havia realizado a transferência do veículo para o seu nome,

causando enormes constrangimentos para si e sua família, devido à inércia da requerida em efetuar a transferência.

Por outro lado, a empresa reclamada alega que a transferência do veículo é um ato burocrático e os fatos ocorridos na inicial não são suficientes para configuração de danos morais.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).

Como é sabido, a propriedade de veículos transfere-se pela simples tradição.

Todavia, no âmbito administrativo, faz-se necessária a comunicação ao DETRAN, conforme dispõe os artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

No caso dos autos,
percebe-se que, apesar de o reclamante ter adquirido o veículo em 10/04/2023, a empresa reclamada realizou a transferência
somente
em 07/01/2025
, conforme documento anexo ao ID 268109293, ou seja, uma demora de quase 2 (dois) anos, o que não se mostra razoável.

Logo,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, estes restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, enquanto
procedeu com a venda do veículo a terceiro sem, contudo, regularizar a transferência da propriedade do bem, tendo o reclamante, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à reclamada ID 268108790, porém, sem êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). 3.
A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais.
(N.U 1028332-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)
(grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso em análise, o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, fixado no
decisum
, deve ser
majorado para

R$ 7.000,00
(sete mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Verifica-se, ainda, que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
reclamante
para

majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Ainda,
determino
,
de ofício
, a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,

mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025